Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TENTATIVA DE EXTORSÃO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. REVISÃO DA PENA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE REDUÇÃO. UM SEXTO. INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE COM O AUMENTO EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Cabível a Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
2. A lei confere ao Julgador certo grau de discricionariedade na análise da dosimetria e individualização da pena, não estando vinculado a critérios matemáticos ao fixar o patamar de elevação da pena em virtude da avaliação negativa das circunstâncias judiciais ou pela presença de agravantes ou atenuantes de pena.
3. No caso, a redução da pena, na segunda fase da dosimetria dos crimes dolosos contra a vida, em razão da presença de duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea) foi proporcional ao aumento empregado na primeira etapa da dosagem ante a presença de três e quatro circunstâncias judiciais negativas, nos delitos de homicídio consumado e tentativa de homicídio, por quatro vezes, respectivamente. Dessa forma, não cabe ao órgão de revisão proceder ao ajuste da pena quando o aumento e a diminuição realizados não foram manifestamente desproporcionais.
4. Mantém-se o patamar de diminuição fixado para cada atenuante na segunda fase da dosimetria, pois o entendimento do Magistrado, em sentença transitada em julgado há mais de dez anos, não pode ser alterado diante de orientação jurisprudencial atual em sentido diverso, mormente quando a dosagem do quantum se revelou proporcional e adequada.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.